Tribunal: TJSP
Processo: 1003858-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Atraso de voo que acabou acarretando perda de conexão e chegada ao destino com atraso de treze horas do horário inicialmente previsto – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Demandantes que fazem jus à indenização por

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Atraso de voo que acabou acarretando perda de conexão e chegada ao destino com atraso de treze horas do horário inicialmente previsto – Falha na prestação de serviço configurada – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor - Demandantes que fazem jus à indenização por danos morais conforme postulado, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003858-18.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANE MENESES PORTELA DA SILVA, JULIA PORTELA DE OLIVEIRA E
SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e MIGUEL PORTELA DE
OLIVEIRA E SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelado
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 44.745
APELAÇÃO No 1003858-18.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTES.: CRISTIANE MENESES PORTELA DA SILVA E OUTROS
APDA.: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo Ação
indenizatória por danos morais Improcedência Atraso de
voo que acabou acarretando perda de conexão e chegada ao
destino com atraso de treze horas do horário inicialmente
previsto
Falha na prestação de serviço configurada

Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor -
Demandantes que fazem jus à indenização por danos morais
conforme postulado, os quais independem de comprovação,
por decorrerem do próprio ato violador Ação que deve ser
julgada procedente Recurso dos autores provido.
A r. sentença (fls. 92/96) proferida pela douta
Magistrada Anna Paula Dias da Costa, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada
por CRISTIANE MENESES PORTELA DA SILVA E OUTROS contra
TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP, condenando os autores ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, contados desde o trânsito em julgado, na
forma do art. 85, § 16, do CPC.
Irresignados, apelam os autores, sustentando que
fazem jus à indenização por danos morais, pois chegaram com atraso total
de 13 horas no seu destino final, em razão do atraso de uma hora para
decolagem da aeronave em Frankfurt, que os fez perder a conexão em
Lisboa. Afirmam que as companhias aéreas têm o dever de informar aos
consumidores acerca de qualquer alteração do itinerário, com no mínimo
72 horas de antecedência, nos termos do art. 12 da Resolução no 400/2016,
da ANAC. Alegam que os voos de Frankfurt a Lisboa e de Lisboa a
Salvador foram adquiridos no sítio eletrônico da ré, sendo que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
3
ofereceu o trajeto tal como contratado e garantiu que haveria tempo
suficiente para a realização, sem quaisquer problemas. Ressaltam que
durante o tempo de espera a ré não lhes ofereceu qualquer auxílio material.
Postulam, por tais razões, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, preparado e processado.
Houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Parecer do Ministério Público às fls. 242/243,
pelo improvimento do recurso, reiterando as razões lançadas no parecer de
fls. 75/79.
Novo parecer do Ministério Público opinando
pelo não acolhimento do recurso de apelação (fls. 261/263).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente ação alegando
que adquiriram passagem aérea da ré partindo de Frankfurt com destino a
Salvador com conexão em Lisboa, tendo ocorrido atraso de uma hora na
decolagem do voo que partiu de Frankfurt, o que fez com que perdessem a
conexão. Afirmam que foram reacomodados no próximo voo, o que
incluiu uma nova conexão em Guarulhos, ocasionando atraso de 13 horas
para a chegado ao destino. Ressaltaram que não receberam qualquer
assistência da ré. Argumentaram que os fatos narrados lhe causaram
grande transtorno e aborrecimento, diante atraso de voo injustificado,
perda da conexão, 13 horas de atraso, longa jornada e perda de evento
social. Por essa razão, requereram a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
A ré, em sua defesa, alegou, em suma, que o voo
de Frankfurt a Lisboa sofreu atraso em razão de problemas operacionais
relacionados ao aeroporto de destino, ressaltando que realocou os autores
no mesmo dia e observando o art. 28 da Resolução 400 da ANAC. Aduziu
que o pedido de indenização por danos morais não merece prosperar, por
ausência de responsabilidade civil e de prova do abalo sofrido pelos
autores. (fls. 26/36).
Houve réplica (fls. 64/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
4
A douta Magistrada houve por bem julgar
improcedente a apresente ação, por entender que tratando-se de conexão
com voo internacional, deveriam os demandantes terem comprado as
passagens com no mínimo três horas de intervalo, o que não fizeram, pois,
ainda que houvesse atraso, teriam tempo mínimo para desembarcar,
realizar check-in e embarcar a tempo. Ora, assumiram o risco de perda do
voo em troca de menor tempo em trânsito. Dessa forma, é certo que sua
opção foi determinante para a perda da conexão.
A douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
de fls. 261/263 opinou pelo não provimento do recurso por entender que os
autos demonstram ausência de conduta lesiva por parte da apelada, visto
que os Apelantes adquiriram passagens aéreas da Apelada para realizar
viagem de Frankfurt (FRA) a Salvador (SSA), com conexão em Lisboa
(LIS), em 10 de dezembro de 2019. Ocorre que, quando do retorno ao
Brasil, o voo TP0583, de Frankfurt a Lisboa, precisou ter sua decolagem
infimamente adiada em virtude de problemas operacionais relacionados
ao aeroporto de destino. Em razão do ínfimo atraso para decolar, os
Apelantes não lograram êxito em embarcar em seu voo de conexão com
destino ao Brasil - sendo imediatamente reacomodados no primeiro voo
com assentos disponíveis - que decolou no mesmo dia, via São Paulo. A
desídia da apelada, por esses motivos, não ocorreu, visto que os apelantes
optaram por realizar compra de passagens com tempo exíguo para a
transposição dos voos, não ocorrendo culpa por parte da empresa de
transporte aéreo.
Em que pese o respeito ao entendimento da douta
Magistrada e do douto Promotor de Justiça, assiste razão aos apelantes.
Com efeito, restando incontroverso, no caso, que
houve atraso de voo, conforme alegado pelos autores, é de se reconhecer
que restou configurada a falha na prestação dos serviços da ré,
ocasionando esta, um atraso de treze (13) horas para que os autores
chegassem ao seu destino final.
Note-se, inicialmente, que se aplica, neste caso, o
Código de Defesa do Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre
as partes, cujo artigo 14 estabelece a responsabilidade do fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
5
independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos
consumidores, assim o fazendo sem restrição alguma quanto à
integralidade desta reparação.
Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de
falha na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação
estabelecida com os autores, sobre o que, porém, nada demonstrou.
Deve responder perante os autores, por isso, pela
ocorrência desta falha.
É certo que, conforme a decisão vinculante do
STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), foi
aprovada a tese de que: "Nos termos do art. 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
Ao fixar a referida tese, entretanto, o C. Supremo
Tribunal fez duas ressalvas para orientar sua aplicação à restrição das
regras das Convenções de Varsóvia e Montreal aos voos internacionais,
não abrangendo os voos nacionais, e sua limitação aos danos materiais, não
alcançando a reparação por dano moral, deixando consignado que:
Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-
se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas
regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros
neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão
“transporte internacional” é definida no art. 1o da Convenção para
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
6
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de
destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão
situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um
só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro
Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois
pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala
acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação
da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de
pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art.
22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação
imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização
por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-
se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação
por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos
preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem
jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do
limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do
art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor
da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite
presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite
imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses
mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os
de natureza intangível.
Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
7
bagagem, em voos internacionais.
Aliás,
com
base
nos
fundamentos
acima
alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese
extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma
conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo
entre os mesmos diplomas normativos.
Para fins da sistemática da repercussão geral,
proponho a seguinte tese:
“É aplicável o limite indenizatório estabelecido
na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de
extravio de bagagem, em voos internacionais”. (RE 636.331/RJ Tribunal
Pleno - rel. Min. Gilmar Mendes julgamento 25.05.2017 publicação
13.11.2017).
Assim, tem-se que o C. STF, ao decidir a respeito
do tema, preservou a possibilidade de ajuizamento de ações de indenização
por dano moral, relativas a voos internacionais contra companhias aéreas,
com base no Código de Defesa do Consumidor.
É de se notar, outrossim, pelo que se extrai dos
autos, que os autores sofreram graves transtornos por não ter conseguido
iniciar sua viagem no horário efetivamente contratado, o que foi suficiente
para causar-lhes graves transtornos, preocupações, frustações, angústias e
sofrimentos. Ressalte-se, ademais, que a autora Cristiane viajava com seus
dois filhos, os coautores Miguel à época com 4 (quatro) anos e Julia com 1
(um) ano e meio de idade.
Não há que se falar, outrossim, que os autores
deram causa à perda de conexão por terem adquirido passagens com
ínfimo período entre o desembarque do voo de Frankfurt a Lisboa e o
embarque no voo de Lisboa a Salvador. Note-se que as passagens foram
adquiridas no sítio eletrônico da ré, portanto, o período de 1 (uma) hora
para fazer a conexão era previsto e considerado suficiente para tanto, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
8
caso contrário, a ré não ofereceria passagens com intervalo de apenas 1
(uma) hora. Se ofereceu passagens aos autores nessas condições assumiu o
risco da perda de conexão, pois, muito melhor do que os autores, a ré é
conhecedora dos prováveis atrasos de voo.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - Transporte aéreo internacional -
Ação de indenização por danos morais Atraso de voo Perda de
conexão Sentença de improcedência Apelo da autora - Empresa aérea
que vendeu passagens proporcionando itinerário à consumidora

Impossibilidade de responsabilizar a passageira pela exiguidade do tempo
entre os voos
Autora que foi obrigada a pernoitar na cidade de
Casablanca e chegar ao seu destino final (Roma) com quase um dia de
atraso
Responsabilidade civil da transportadora, seja à luz do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão
geral no Recurso Extraordinário n. 636331 e Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) n. 766618, seja em atenção aos ditames da legislação
consumerista
Ré que não logrou comprovar causa excludente de
responsabilidade - Danos morais configurados - Dano moral in re ipsa
Valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais que está de
acordo com o critério de razoabilidade
Limitação tarifária devida
apenas em casos de danos materiais Sentença reformada - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1090466-24.2017.8.26.0100; Relator (a):
Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2018;
Data de Registro: 13/04/2018)
Ademais, a ré não demonstrou que prestou aos
autores toda assistência necessária durante o tempo de espera, após a perda
de conexão. O fato de os autores não terem feito pedido de indenização por
danos materiais não significa que eles não existiram, como afirma a ré em
sua contestação. Deve-se observar que o voo de conexão contratado pelos
autores partiria do aeroporto de Lisboa às 16h30 do dia 10.12.2019, porém,
com a perda dessa conexão os autores foram reacomodados em voo que
partiu somente às 23h20 do mesmo dia, relembrando que entre os autores
havia duas crianças, à época uma com 4 anos e outra com 1 ano e meio de
idade que, como se sabe, ficam ansiosos e agitados, sofrendo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
9
impossibilidade de permanecer por longo período aguardando que se
prossiga com a viagem, sem receber assistência apropriada, tais como
alimentação, banho, local para brincar e dormir.
Dessa forma, restou devidamente caracterizado,
no caso, o dano de natureza moral.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
10
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelos autores, o que encontra amparo não somente
no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186 e
927 do Código Civil.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para
desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”
(RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
11
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse
modo,
atento
a
tais
diretrizes
e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme
apontado na inicial da presente ação, afigura-se razoável fixar a
indenização cabente aos autores em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo
este montante ser atualizado monetariamente a partir do julgamento deste
recurso (Súmula n. 362 do E. STJ) e acrescido de juros de mora à taxa de
1% ao mês, a contar da citação, o qual afigura-se adequado para efeito da
reparação pleiteada. Mencionado valor revela-se, portanto, condizente com
a gravidade do abalo moral sofrido pelos autores, com as condições
socioeconômicas destes e a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a
ser aplicado nestes casos. Não é o caso, por isso, de arbitrar-se referida
indenização no montante estimado pelos autores (R$ 15.000,00), por
afigurar-se, à evidência, excessivo e incondizente com a finalidade desta
indenização. Note-se, porém, que de acordo com a Súmula no 326 do E.
Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano moral a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em
sucumbência recíproca.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003858-18.2020.8.26.0100 -Voto no
12
A irresignação dos apelantes merece, pois, ser
acolhida para julgar procedente a presente ação, a fim de condenar a ré a
pagar aos autores, a título de reparação por danos morais, a quantia supra
apontada, devendo arcar, ainda, com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator